Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NÃO CONSUMADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o despacho citatório tenha sido proferido em 2014, diante da ausência de citação e da aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, cuidando-se de ato pendente, aplicam-se as regras do Código de Processo Civil de 2015. CPC/2015, art. 14.
2. Tanto sob a égide do código de 1972, quanto sob a vigência do código de 2015, não ocorrendo a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
3. Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, aprovado em 1994, cujo entendimento foi adotado expressamente no §3o do art. 240 do CPC/2015, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.